Tribunal: TJDFT
Processo: 0713687-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0713687-36.2020.8.07.0000 Classe judicial: MS – Mandado de Segurança Impetrante: Isis Cosme Garcia Impetrado: Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de mandado de segurança, com requerimento de medida liminar, impetrado por Isis Cosme Garcia contra ato atribuído ao Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal. O Eminente Desembargador plantonista determinou a regular distribuição dos autos do processo, tendo em vista a ausência de urgência apta a justificar o exame do requerimento liminar em regime de plantão judicial (Id. 16326735). Sobreveio manifestação da impetrante, que requereu desistência do presente mandado de segurança (Id. 16336567). É a breve exposição. Decido. A propósito do tema, verifica-se que a Lei no 12.016/2012 não enuncia disposição específica a respeito de momento próprio, no decurso da marcha processual, para que se requeira a desistência em mandado de segurança. Nesse contexto, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, na esteira do entendimento do Excelso Supremo Tribunal Federal, consolidou-se no sentido de que a impetrante pode requerer a desistência a qualquer momento, mesmo após a prolação da sentença ou do acórdão, sendo inaplicável ao caso, portanto, o art. 485, § 5o, do CPC. A respeito do tema, examine-se a seguinte ementa promanada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. DESISTÊNCIA APÓS A SENTENÇA DE MÉRITO. POSSIBILIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extraordinário 669367, julgado em 02/05/2013, reconhecida a repercussão geral, definiu que é plenamente admissível a desistência unilateral do mandado de segurança, pelo impetrante, sem anuência do impetrado, mesmo após a prolação da sentença de mérito. 2. Indeferir o pedido de desistência do mandamus para supostamente preservar interesses do Estado contra o próprio destinatário da garantia constitucional configura patente desvirtuamento do instituto, haja vista que o mandado de segurança é instrumento previsto na Constituição Federal para resguardar o particular de ato ilegal perpetrado por agente público. 3. Recurso especial provido. (REsp 1405532/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/12/2013, DJe 18/12/2013) (Ressalvam-se os grifos) Feito o registro, homologo o requerimento de desistência formulado pela impetrante e julgo o processo extinto, nos termos do art. 485, inc. VIII, do Código de Processo Civil. Publique-se. Arquivem-se. Brasília-DF, 27 de maio de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator